Tribunal: TJDFT
Processo: 0729137-79.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-05
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PLANO COLLOR I. LEVANTAMENTO DE VALORES DEPOSITADOS EM JUÍZO. RISCO DE DANO OU INCERTA REPARAÇÃO. QUANTIA ELEVADA. PLURALIDADE DE HERDEIROS CREDORES. NECESSIDADE DE CAUÇÃO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O inciso IV do art. 520 do CPC estipula as diretrizes para o cumprimento provisório de sentença impugnada por recurso desprovido de efeito suspensivo, como na espécie, dispondo que “o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano pelo juiz e prestada nos próprios autos. Os incisos do art. 521 do CPC, por sua vez, dispõem acerca das situações em que a caução pode ser dispensada.
2. No presente caso, a fim de evitar grave dano de difícil ou incerta reparação, deve incidir o parágrafo único do art. 521 do CPC, diante da vultosa quantia depositada (R$ 603.412,66), a pluralidade de herdeiros credores e as consequências de eventual mudança de entendimento acerca do índice de correção a ser aplicado, uma vez pendente análise de recurso pelo STF.
3. Apelação conhecida e provida.